Tribunal: TJSP
Processo: 1015964-84.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Atraso de voo. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Danos morais não caracterizados. O fato descrito pelo autor revela-se um mero aborrecimento, que não gera o dever de indenizar. Além disso, não houve ato ilícito praticado pela companhia aérea

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Atraso de voo. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Danos morais não caracterizados. O fato descrito pelo autor revela-se um mero aborrecimento, que não gera o dever de indenizar. Além disso, não houve ato ilícito praticado pela companhia aérea ré, que prestou a assistência necessária ao apelante. Sentença reformada em parte.

RECURSO DESPROVIDO.